Tribunal: TJDFT
Processo: 0000140-54.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão da guarda das menores aos avós/autores.
2. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual se atribui a responsabilidade pelo pagamento dos gastos da demanda à parte vencida, porquanto não se pode irrogar prejuízo à parte provida de razão.
3. Diante do trabalho desenvolvido pelo causídico e da improcedência dos pleitos, impõe-se a condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e provido.